Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706057-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, MAURICIO DE ALBUQUERQUE SANTOS APELADO: CARLA FERNANDES CARVALHO, GUSTAVO COSTA RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelos apelados em suas contrarrazões (ID 25772051 - Pág. 17). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator